Tribunal: TJDFT
Processo: 0004850-57.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO por ausência de fundamentação. REJEITADA. DOCUMENTOS NOVOS. PROFESSOR. ESCOLA PUBLICA. DIVERGêNCIA DIREÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRêNCIA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS.
1. As partes devem fazer prova das pretensões aduzidas em juízo no momento em que foram formuladas, seja por ocasião da petição inicial, seja na contestação. Inteligência do artigo 434 do Código de Processo Civil. A admissão de novas questões fáticas e novos documentos após a prolação da sentença somente é possível se a parte demonstrar a hipótese excepcional prevista no artigo 435 do Código de Processo Civil, ou que deixou de juntá-los ou apresentá-los no juízo de origem por motivo de força maior, na forma do artigo 1.014 do Código de Processo Civil.
2. Segundo a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, nem decisão que enfrenta apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão com ausência de fundamentação.
3. Também não configura nulidade por ausência de fundamentação, nos termos da reiterada jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em razão do disposto no artigo 489, §1o, VI, do Código de Processo Civil, uma vez apenas ser aplicável o dispositivo nos casos em que há precedente com força vinculante.
4. É sabido que a aceitação de discordâncias hierárquicas e o recebimento de críticas ou algumas situações do cotidiano geram dissabores, aborrecimentos, contratempos, frustrações, porém são inerentes à vida em sociedade e as próprias relações de trabalho.
5. Não consubstanciam danos morais, ao menos os fatos delimitados na presente ação, uma vez que o registro no livro escolar da opinião de uma mãe de aluno, que não se comprovou inverídica, não é passível ou capaz de gerar danos ao direito da personalidade.
6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais arbitrados.